Tribunal: STF
Processo: ARE 1378134
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Vol. 10, fl. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de Segurança. Sentença que concedeu a ordem. Impetrante que pretende ver garantido o direito de não atender ao ofício expedido pela Comissão Permanente de Processo Administrativo da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, para prestar depoimento na qualidade de testemunha no processo administrativo contra ex-chefe do setor onde trabalha. Apelado que responde a processo administrativo relativo à falta ao trabalho, ao que tudo indica, relacionado com processo administrativo seu ex-chefe. Na condição de testemunha não pode se omitir em responder e, tem o dever de falar a verdade. Correta a sentença, inclusive no tocante ao fato de que, o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal garante aos acusados, inclusive em processo administrativo, o direito ao contraditório e ampla defesa, nele inserido o princípio da não autoincriminação. Nessa linha de raciocínio, não há como referendar qualquer punição pelo não comparecimento para prestar depoimento na qualidade de testemunha, salvo se na condição de informante, na forma definida pelo Juízo a quo. Manutenção da sentença. Recurso desprovido”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 11, fl. 15), foram rejeitados (Vol. 12, fl. 1).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 13), interposto com amparo no artigo 102, III, “a”, da CF/1988, a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO sustenta que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, LIV e LV; e 37, caput, da CF/1988 (princípios do devido processo legal, legalidade, impessoalidade e eficiência).



    Afirma que o art. 448, I, do Código de Processo Civil (Art. 448. A testemunha não é obrigada a depor sobre fatos: I - que lhe acarretem grave dano, bem como ao seu cônjuge ou companheiro e aos seus parentes consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau) não prevê qualquer restrição a “se intimar alguém para prestar depoimento como testemunha, apenas deixa claro que o convocado não precisa depor sobre fatos que lhe acarretem dano. 



    Pondera que a parte chamada a prestar depoimento como testemunha “poderá permanecer calado quando lhe forem feitas perguntas que se mostrem de alguma forma prejudiciais. Trata-se do direito ao silêncio, que Fredie Didier, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira explicam também estar presente no depoimento pessoal (Vol. 13, fl. 11). Assim, conclui que “não havia motivos para o Recorrido ter deixado de atender às convocações que lhe foram encaminhadas no processo administrativo em questão” (Vol. 13, fl. 12).



    Destaca que, “as hipóteses em que o testemunho se encontra vedado pela legislação processual civil estão previstas no art. 447 do CPC, sendo que o Apelado não se enquadra em qualquer delas” (Vol. 13, fl. 13). 



    Em contrarrazões (Vol. 14, fl. 29), o recorrido postula a manutenção do acórdão recorrido, aduzindo que “não é obrigado a depor como testemunha, haja vista que lhe acarretará graves danos, eis que está respondendo processo administrativo e, assim prejudicará a sua defesa” (Vol. 14, fl. 34).



    O recurso foi obstado na origem, aplicando-se a Súmula 279/STF, ante a necessidade de se analisar os fatos e provas constantes dos autos (Vol. 15).



    No Agravo (Vol. 17), a parte refutou o referido óbice sumular apontado.



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral da matéria e prequestionados os dispositivos tidos por violados, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    Na origem, MARCO ANTONIO LOPES impetrou Mandado de Segurança, com pedido de liminar, em face da Comissão Permanente de Processo Administrativo (CPPA) da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, com o escopo de não ser compelido a comparecer, na qualidade de testemunha, à audiência referente ao Processo Administrativo nº 1454, instaurado contra seu ex-chefe; ou, subsidiariamente, caso seja obrigado a comparecer, seja declarado o direito de permanecer calado (Vol. 2).



    O Juízo de primeiro grau concedeu a ordem, aos fundamentos de que:



    “(...) o indeferimento pela autoridade coatora do pedido formulado pelo impetrante, para não prestar depoimento nos autos do processo administrativo n° 1454/2018, afronta o disposto no art. 448, I, do NCPC, o qual isenta as testemunhas do dever de depor sobre fatos que lhe acarretem grave dano - o que deve ser aplicado, por analogia, ao procedimento do processo administrativo. 



    Ademais, o art. 5°, inciso LV, da Constituição Federal garante aos acusados em processo judicial e em processo administrativo o direito ao contraditório e ampla defesa, sendo certo que do direito à ampla defesa decorre o princípio da não autoincriminação.



    Assim, resta comprovado o alegado direito líquido e certo do impetrante de não prestar depoimento na qualidade de testemunha no processo administrativo n. 1454/2018, a fim de não lhe causar prejuízos tanto à sua defesa no processo administrativo movido em seu desfavor, como também evitar punições no âmbito administrativo em face do não comparecimento para prestar depoimento na qualidade de testemunha” (Vol. 8, fl. 3).



    Interposta Apelação, o Tribunal de origem, por maioria de votos, manteve a sentença, conforme se verifica dos seguintes excertos do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 10, fl. 5):



    “Cuida-se a hipótese vertente de recurso direcionado pela parte Autora contra a sentença de Primeiro Grau que concedeu a ordem em Mandado de Segurança. 



    Pelo que se depreende da análise dos autos, verifica-se que o apelado impetrou o presente mandado de segurança para ver garantido o direito de não atender ao ofício expedido pela Comissão Permanente de Processo Administrativo da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, para prestar depoimento na qualidade de testemunha no processo administrativo 1454/2018, contra o senhor Vinícius Cruz Barochelo, ex-chefe do setor onde trabalha. 



    É de se notar que o apelado responde a processo administrativo relativo à falta ao trabalho, ao que tudo indica, relacionado com processo administrativo 1454/2018, instaurado contra o senhor Vinícius Cruz Barochelo, seu ex-chefe. 



    Ocorre que, o ora apelado foi intimado a prestar depoimento na qualidade de testemunha, em processo no qual também há possibilidade de lhe serem prejudiciais as respostas, pois nessa qualidade, não pode se omitir em responder e, tem o dever de falar a verdade. 



    Nessa linha de raciocínio correta a sentença, inclusive no tocante ao fato de que, o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal garante aos acusados, inclusive em processo administrativo, o direito ao contraditório e ampla defesa, nele inserido o princípio da não autoincriminação. 



    Nessa linha de raciocínio, não há como referendar qualquer punição pelo não comparecimento para prestar depoimento na qualidade de testemunha, salvo se na condição de informante, na forma definida pelo Juízo a quo. 



    No mais, sobejam os argumentos que são meros reprises dos intensos debates travados pelas partes no evolver processual, e que em nada inovam ou se prestam a modificar as questões de fato e de direito já decididas pelo juízo a quo. 



    Em sendo assim, não merece qualquer reparo a sentença monocrática, sendo que o Douto Juiz que a prolatou, apreciou, criteriosamente, as provas produzidas durante o evolver processual, decidindo com acerto a presente demanda.



    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo a sentença na forma que foi lançada”.



    O acórdão recorrido merece ser reformado. 



    O direito de permanecer em silêncio, à luz do disposto no art. 5º, LXIII, da Constituição da República, apresenta-se como verdadeiro complemento ao princípio do due process of law e da ampla defesa, sem que por ele possa ser responsabilizado, uma vez que não se conhece em nosso ordenamento jurídico o crime de perjúrio. O silêncio do réu no interrogatório jamais poderá ser considerado como confissão ficta, pois o silêncio não pode ser interpretado em seu desfavor. 



    Enquanto conjunto institucionalizado de direitos e garantias do ser humano, que tem por finalidade básica o respeito a sua dignidade, por meio de sua proteção contra o arbítrio do poder estatal e o estabelecimento de condições mínimas de vida e desenvolvimento da personalidade humana, os direitos humanos fundamentais entre eles o direito ao silêncio e a não autoincriminação caracterizam-se pela irrenunciabilidade, inclusive em relação as Comissões Parlamentares de Inquérito (HC 115830 MC, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe de 26/11/2012; HC 114879 MC, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 23/8/2012, entre outros). 



    A garantia ao silêncio do acusado foi consagrada no histórico julgamento norte-americano Miranda v. Arizona, em 1966, onde a Suprema Corte Norte-Americana, por cinco votos contra quatro, afastou a possibilidade de utilização, como meio de prova, de interrogatório policial quando não precedido da enunciação dos direitos do preso, em especial you have the right to remain silent, além de consagrar o direito do acusado em exigir a presença imediata de seu advogado. 



    Observe-se, porém, que a participação do indivíduo na persecução penal – ou na presente hipótese, em audiência referente a Processo Administrativo Disciplinar – não é apenas um meio de assegurar que os fatos relevantes sejam trazidos à tona e os argumentos pertinentes considerados, mais do que isso, o direito de manifestar-se livremente e de ser ouvido no momento processual adequado é intrínseco à natureza do julgamento, cujo principal propósito é justificar o veredicto final, inclusive para o próprio acusado, como resultado legal justamente obtido, concedendo-lhe o respeito e a consideração que qualquer cidadão merece, preservando a impossibilidade de alguém ser obrigado a produzir provas contra si mesmo, seja em suas declarações, seja na compulsoriedade de entrega de provas com potencial lesivo à sua defesa na persecução penal, como salienta T.R.S. ALLAN (Constitucional Justice. Oxford: University Press, 2006, p. 12 e ss.).



    O privilégio contra a autoincriminação (“privilege against self- incrimination”) tornou-se tema obrigatório a ser respeitado em relação ao direito constitucional à ampla defesa, sendo direcionado no intuito de preservar o caráter voluntário das manifestações do investigado/réu e a regularidade de seu julgamento, com um diálogo equitativo entre o indivíduo e o Estado, como bem salientado pelo citado professor da Universidade de Cambridge.



    Esse diálogo equitativo entre o indivíduo e o Estado pressupõe absoluto respeito à dignidade da pessoa, a possibilidade de acesso à defesa técnica, com a participação do advogado em seu interrogatório, principalmente a ausência de qualquer tipo de coação ou indução nas declarações do investigado, por parte do comportamento de autoridades públicas.



    O caráter voluntário de suas manifestações na ótica de um diálogo equitativo entre o indivíduo e o Estado permite ao investigado exercer livre e discricionariamente o privilégio contra a autoincriminação, podendo, inclusive, optar pelas previsões legais que autorizem benefícios à sua confissão voluntária ou adesão às hipóteses de colaborações premiadas e outras hipóteses de auxílio à Justiça. São suas opções e de sua defesa técnica. Será o investigado quem escolherá livremente o “direito de auxiliar no momento adequado”.



    No entanto, em momento algum a imprescindibilidade do absoluto respeito ao privilégio da não autoincriminação constitui obstáculo intransponível à obrigatoriedade de participação compulsória do indivíduo nos legítimos atos investigatórios.



    A Constituição Federal consagra o direito ao silêncio e o privilégio contra a autoincriminação, mas não o “direito de recusa” à testemunha, ao investigado ou ao réu, ou seja, não lhes é permitido se recusar a participar de atos procedimentais ou processuais estabelecidos legalmente dentro do Devido Processo Legal, nem tampouco decidirem o momento em que esses atos processuais devem ser encerrados.



    KENT GREENAWALT salienta a sujeição de todos ao alcance dos poderes compulsórios legalmente estabelecidos para o Estado e necessários para assegurar a confiabilidade da evidência, podendo se preciso submeter-se à busca de sua pessoa ou propriedade, identificar-se obrigatoriamente ou dar suas impressões digitais quanto autorizado em lei e ser intimado e conduzido para interrogatório (Silence as a Moral and Constitucional Right, 1981 23 William & Mary LR 15, pp. 35-41). 



    Ao investigado, entretanto, cabe escolher até onde vai auxiliar a investigação, oferecendo explicações ou admissões à luz das evidências contra ele; bem como consentir em ser interrogado ou permanecer em silêncio, pois como observado pelo professor de Colúmbia, “não é constitucionalmente razoável e exigível que alguém traia a si mesmo – nemo debet prodere se ipsum” (Silence as a Moral and Constitucional Right, 1981 – 23 William & Mary LR 15, pp. 35-41).



    Não é constitucionalmente possível a indução ou coação de qualquer natureza realizada por autoridades públicas para obter ou forçar o interrogatório ou a entrega de documentos e provas desfavoráveis, como decidido pela Corte Suprema Norte-Americana em diversos precedentes: R.v. Baldry (1852) 2 Den 430, p. 445; R. v. Priestley (1965) 51 Cr App R1, Ibrahim v. R. (1914) AC 599; McDermott v. R. (1948) 76 CLR 501).



    O Juiz LORD KENNEDY DIPLOCK, da mais alta Corte Inglesa de Justiça, na Câmara dos Lordes, em 1980, no caso R. v. SANG, salientava a problemática da coação direta ou indireta em interrogatórios, e conclui que somente haverá ilicitude dos depoimentos obtidos quando comprovada a utilização de condutas opressivas das autoridades públicas, ressaltando:



    “A mais séria violação do direito de silencio consiste em obter ou usar uma confissão produzida por “opressão”, que significa conduta que “tenda ao cansaço, e tenha cansado o livre arbítrio que deveria existir antes que a confissão fosse voluntária” (R. v. Priestley (1965) 51 Cr App R1). Tortura, tratamento desumano ou degradante, ou violência são só os mais óbvios e ostensivos exemplos. O direito do réu ao silencio também demanda a exclusão de uma confissão impropriamente obtida por outros meios que destroem sua natureza voluntária: na common law, a regra estabeleceu que “qualquer indução de natureza de promessa ou ameaça exteriorizada pela pessoa com autoridade corrompe a confissão” (Baldry, acima, p.445; ver mais em Ibrahim v. R. [1914] AC 599). A despeito de a tecnicalidade excessiva acompanhar o exame de voluntariedade na prática, o princípio subjacente era que declarações deveriam ser rejeitadas quando “não fossem o resultado da escolha do acusado não pelo seu livre direito de falar (McDermott v. R. (1948) 76 CLR 501, p.512.)”.



    A convocação do impetrante pela Comissão Permanente de Processo Administrativo (CPPA) da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, na condição de testemunha, não busca destruir a natureza voluntária da opção do indivíduo em prestar informações ou não em seu interrogatório, ou mesmo, colaborar de outras maneiras na produção probatória. A obrigação de comparecimento e a exigência de prestar esclarecimentos relacionados ao Processo Administrativo nº 1454/2018, em que se investiga a conduta de Vinícius Cruz Barochelo, ex-chefe do setor onde trabalha o impetrante, não podem significar a possibilidade de coação direta ou indireta para obtenção de uma confissão ou assunção de responsabilidade, quebrando-se a necessária ‘participação voluntária’ na produção probatória.



    O paciente tem o dever de manifestar-se sobre os fatos e acontecimentos relacionados ao objeto do Processo Administrativo ligados ao exercício da sua função pública, devendo, entretanto, ser assegurada a garantia de não autoincriminação, se instado a responder a perguntas cujas respostas possam resultar em prejuízo ou em sua incriminação. 



    O respeito aos direitos e garantias fundamentais deve ser real e efetivo, jamais significando, porém, que a Constituição Federal estipulou verdadeira cláusula de indenidade absoluta aos investigados, para afastar a incidência dos poderes compulsórios do Estado na persecução penal, licitamente fixados pela legislação.



    O absoluto e intransigente respeito às garantias fundamentais não deve, porém, ser interpretado para limitar indevidamente o dever estatal de exercer a investigação e a persecução criminal, função de natureza essencial e que visa a garantir, também, o direito fundamental à probidade e segurança de todos os cidadãos.



    Nesse sentido, importantíssima a advertência da necessidade de conciliação entre o respeito aos direitos e garantias dos acusados e o “exercício pleno dos poderes investigatórios e persecutórios dos órgãos do Estado”, feita por nosso Decano, Min. CELSO DE MELLO, no citado artigo em homenagem aos 20 anos da Constituição Federal, ao ensinar que:



    “a exigência de respeito aos princípios consagrados em nosso sistema constitucional não frustra nem impede o exercício pleno, por qualquer órgão do Estado, dos poderes investigatórios e persecutórios de que se acha investido. Ao contrário, a observância dos direitos e garantias constitui fator e legitimação da atividade estatal. Esse dever de obediência ao regime da lei se impõe a todos – magistrados, administradores e legisladores” (O Supremo Tribunal Federal e a defesa das liberdades públicas sob a Constituição de 1988: alguns tópicos relevantes. In: Os 20 anos da Constituição da República Federativa do Brasil. São Paulo: Atlas, 2008, p. 555-559).



    O privilégio contra a autoincriminação em momento algum consagra o direito de recusa de um indivíduo a participar de atos procedimentais, processuais ou previsões legais estabelecidas licitamente. Dessa maneira, desde que com absoluto respeito aos direitos e garantias fundamentais do investigado, os órgãos estatais não podem ser frustrados ou impedidos de exercerem seus poderes investigatórios e persecutórios previstos na legislação.



    Na mesma linha, vejam-se os seguintes precedentes desta SUPREMA CORTE: HC 203.736-MC, DJe de 25/6/2021; Inq 4.878, DJe de 28/1/2022; RHC 157.324, DJe 1º/8/2018; Inq 4.878, DJe de 31/1/2022, todos de minha relatoria; HC 94.082-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 25/3/2008; HC 92.225-MC, Relator para acórdão Min. GILMAR MENDES, DJe de 20/8/2007; HC 83.775, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 5/4/2005; e HC 207.338-MC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 5/10/2021.



    Quanto a este último precedente acima citado (HC 207.338-MC, DJe de 5/10/2021), eis os fundamentos do ilustre Relator Min. DIAS TOFFOLI, quanto à obrigatoriedade de participação de testemunha em audiência designada em Comissão Parlamentar de Inquérito:



    “Vistos. 



    Habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor de Raimundo Nonato Brasil, apontando como autoridade coatora o Senador da República Omar Aziz, Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a pandemia da COVD-19. 



    Segundo se infere dos autos, o paciente, em razão de requerimento aprovado pelo Plenário da Comissão, foi convocado para ser ouvido na CPI em questão “com o objetivo inicial de apurar eventuais irregularidades do Governo Federal, por meio de ações ou omissões, no enfrentamento à pandemia, na crise sanitária em Manaus-AM e no repasse da União aos Estados e Municípios”. 



    Aduz a defesa do paciente que a justificativa adotada no requerimento de sua convocação permite concluir que ele será ouvido na condição de investigado. Em reforço a esse argumento, destaca o impetrante que o paciente foi convocado a prestar depoimento, na qualidade de sócio da empresa VTCLOG Operadora Logística LTDA, investigada pela Comissão, sendo que “a CPI DA PANDEMIA já requereu, inclusive, as quebras de sigilos financeiro, fiscal, telefônico e telemáticos dos sócios da empresa VTCLOG, inclusive do ora paciente, o que reforça que a oitiva do dia 05 de outubro de 2021 ocorrerá na condição de investigado”.



    Nesse contexto, afirma a defesa que tem o direito constitucional ao silêncio e de não produzir prova contra si próprio. 



    Assevera o impetrante, ainda, a garantia do “exercício do direito constitucional de não ser injustamente constrangido, ou cerceado em sua liberdade, bem como o direito de permanecer em silêncio em tudo quanto se pretender incriminá-lo, em decorrência do impedimento à auto incriminação, também oponível às Comissões Parlamentares de Inquérito”. 



    Postula, também, o direito de ser assistido por advogado durante a oitiva na CPI. 



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem da habeas corpus para assegurar ao paciente: 



    “i) assegurar ao paciente o direito ao silêncio; 



    ii) assegurar ao paciente o direito de não assinar Termo de Compromisso como testemunha;



    iii) assegurar ao paciente o direito de não ser inquirido sobre questões que impliquem autoincriminação;



    iv) assegurar ao paciente o direito de não se manifestar sobre assuntos acobertados pelo sigilo;



    v) que o paciente não sofra nenhum tipo de medida restritiva de direito ou privativa de liberdade, como consequência do uso do privilégio contra a autoincriminação; e



    vi) que se observe o direito a ser inquirido com dignidade, urbanidade e respeito, não podendo sofrer quaisquer constrangimentos físicos ou morais, em especial ameaças de prisão ou de processo, caso esteja atuando no exercício regular do direito. (...) que seja assegurado ao paciente o direito de assistência por advogado e de, com este(a), manter comunicação reservada durante o respectivo depoimento perante a Comissão Parlamentar de Inquérito, com relação a convocação realizada pela CPI DA PANDEMIA para que o paciente preste depoimento no dia 05 de outubro de 2021, às 10:00h, na 62ª Reunião Semipresencial”. 



    E, no mérito, requer a confirmação do pedido liminar. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Ressalto, inicialmente, que as comissões parlamentares de inquérito possuem poderes instrutórios próprios das autoridades judiciais, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, e, por isso, aqueles que são convocados a depor não podem escusar-se dessa obrigação. 



    Entretanto, esses poderes devem ser exercidos com obediência aos direitos constitucionalmente garantidos, tais como o direito ao silêncio (CF, art. 5º, inciso LXIII), à não autoincriminação e à comunicação com advogados. 



    Vão nesse sentido os precedentes desta Suprema Corte, pois se entende que, embora o indiciado ou testemunha tenha o direito de permanecer em silêncio e de não produzir prova contra si próprio - nemo tenetur se detegere -, está ele obrigado a comparecer à sessão na qual será ouvido, onde poderá, ou não, responder às perguntas que lhe forem feitas. 



    [...] 



    Aliás, esse é o entendimento que se extrai do disposto no art. 186 do Código de Processo Penal, segundo o qual,



    “depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas”.



    No mais, ainda segundo nossa jurisprudência, o privilégio contra a autoincriminação se aplica a qualquer pessoa, independentemente de ser ouvida na condição de testemunha ou de investigada (HC nº 79.812/SP, Plenário, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 16/12/01 e HC nº 92.371- MC/DF, decisão monocrática, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 3/9/07). 



    Portanto, à luz desse entendimento, reconheço em parte a plausibilidade jurídica da pretensão formulada pelo impetrante. 



    Nesse sentido, há de se ressaltar que, entre as obrigações a que submetidas as testemunhas, destacam-se, entre outras, a obrigação de depor (CPP, art. 206) e de dizer a verdade sobre o que souber e o que lhe for perguntado (CPP, art. 203). 



    Por essa razão, entendo que o paciente não está dispensado da obrigação de comparecer perante a CPI da Pandemia. 



    Não obstante a CPI ter convocado o paciente na condição de testemunha (doc. 3), a tese da defesa de que o paciente seria ouvido na CPI na qualidade de investigado ganha relevo diante da prova constante dos autos sobre a quebra de sigilo telefônico, fiscal, bancário e telemático do paciente, pela CPI, sob a justificativa de apurar “graves denúncias envolvendo o Departamento de Logística do Ministério da Saúde e o então Diretor Roberto Dias”, entendendo “importante aprofundar as informações que o conectam aos sócios da VTCLog” e “investigar se houve alguma irregularidade nos contratos entre a VTCLog e o Ministério da Saúde, inclusive para a distribuição das vacinas contra a Covid-19” (doc. 8). 



    Nessa conformidade, defiro parcialmente o pedido de liminar para assegurar ao paciente o direito constitucional ao silêncio, incluído o privilégio contra a autoincriminação, para não responder, querendo, a perguntas potencialmente incriminatórias a ele direcionadas, bem como o direito de ser assistido por seus advogados e de comunicar-se com eles durante sua inquirição, garantindo-se a esses todas as prerrogativas previstas na Lei nº 8.906/94. 



    Ressalvo, igualmente, a impossibilidade de o paciente ser submetido a qualquer medida privativa de liberdade ou restritiva de direitos em razão do exercício de tais prerrogativas. 



    Considerando, ainda, a quebra de sigilo fiscal, bancário, telefônico e telemático do paciente, ressalto que ele não poderá ser obrigado a assinar termo ou firmar compromisso na condição de testemunha em relação aos fatos relacionados a esse evento. 



    A cópia desta decisão serve igualmente como salvo-conduto. 



    Comunique-se, pelo meio mais expedito, ao eminente Senador Omar Aziz, Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito em questão”.



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para conceder parcialmente a segurança, de modo a assegurar ao impetrante unicamente o direito ao silêncio e a garantia de não  autoincriminação, se instado a responder perguntas cujas respostas possam resultar em seu prejuízo ou em sua incriminação.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente